Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO E ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DESTITUIÇÃO DA SUBSÍNDICA. QUÓRUM DE CONVOCAÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. UM QUARTO DOS CONDÔMINOS. NÃO OBSERVÂNCIA. VÍCIOS NO ATO DA CONVOCAÇÃO. ANULAÇÃO DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE.
1. O Código Civil estabelece em seu artigo 1.355 que as (a)ssembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos, regra igualmente insculpida na Cláusula 31a da Convenção de Condomínio constante dos autos. 1.1. Considerando a soberania da assembleia-geral extraordinária, o atendimento ao quórum de convocação assemblear deve se mostrar inequívoco, na medida em que assegura o caráter de representatividade do genuíno interesse dos condôminos exprimido na ocasião.
2. No caso dos autos, havendo fundadas dúvidas quanto ao preenchimento do quórum para a convocação, bem como sobre os demais requisitos para a realização de Assembleia Geral Extraordinária, tem-se por escorreita a decisão liminar de suspensão dos efeitos decorrentes da referida assembleia. 2.1. A par da existência de diversos elementos de prova apontando uma possível nulidade da assembleia-geral impugnada na ação originária, não se pode negar a soberania da reunião anterior que elegera a atual síndica do condomínio, sendo certo que a manutenção dos efeitos da decisão assemblear de destituição da agravada não se revela o meio adequado para estabilizar os ânimos em situação de intensa discórdia entre as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.